Tribunal: TJMT
Processo: 1037281-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037281-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DISNAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.131.617/0001-46 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ADESÃO OU CONFISSÃO DE DÍVIDA. REGISTROS UNILATERAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Disnautica Indústria e Comércio de Barcos Ltda. – EPP, para acolher exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva veiculada na execução fiscal nº 1009062-58.2023.8.11.0002, fundada na CDA nº 8565/2022, referente a créditos de IPTU/TLU do exercício de 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela Fazenda Pública são aptos a comprovar, de forma inequívoca, a adesão da contribuinte ao alegado parcelamento fiscal, de modo a caracterizar causa interruptiva da prescrição tributária.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 980 e na Súmula nº 397/STJ.

4. No caso concreto, o crédito tributário venceu em 30/06/2017, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 13/03/2023, com despacho citatório em 14/03/2023, após o transcurso do lapso prescricional quinquenal.

5. Embora o Município alegue a existência de parcelamento administrativo apto a interromper a prescrição, não foram juntados aos autos termo de confissão de dívida, requerimento de adesão, assinatura da contribuinte ou qualquer outro documento formal capaz de demonstrar manifestação inequívoca de vontade da executada em reconhecer o débito tributário.

6. Os demonstrativos financeiros extraídos unilateralmente do sistema fazendário municipal constituem registros administrativos internos, insuficientes, por si sós, para comprovar causa interruptiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. prazo prescricional para a cobrança judicial de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, nos termos do art. 174 do CTN. 2. A interrupção da prescrição em razão de parcelamento fiscal exige prova inequívoca da adesão do contribuinte ou da confissão formal da dívida. 3. Registros unilaterais produzidos pela Fazenda Pública não são suficientes, por si sós, para comprovar causa interruptiva da prescrição tributária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 338731369), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Disnautica Indústria e Comércio de Barcos Ltda. – EPP para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição da pretensão executiva veiculada na execução fiscal n.º 1009062-58.2023.8.11.0002, fundada na CDA n.º 8565/2022, com a consequente extinção da execução fiscal.

Na decisão agravada, consignou-se que o crédito tributário executado refere-se a IPTU/TLU do exercício de 2017, com vencimento em 30/06/2017, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 13/03/2023, com despacho citatório em 14/03/2023, ultrapassando o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Consignou-se, ainda, que o Município não apresentou prova idônea e inequívoca de adesão válida da executada ao alegado parcelamento fiscal, inexistindo termo de confissão de dívida, requerimento de parcelamento ou documento formal apto a demonstrar reconhecimento inequívoco do débito tributário pela contribuinte, razão pela qual não se reconheceu causa interruptiva da prescrição.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese, que houve parcelamento administrativo do débito tributário mediante Termo de Confissão e Parcelamento n.º 6807400/2018, firmado em 12/07/2018, circunstância apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ.

Alega que os documentos juntados aos autos, especialmente o demonstrativo financeiro analítico do sistema fazendário municipal, comprovam a existência do parcelamento, o reconhecimento do débito pela contribuinte e o posterior inadimplemento do acordo, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

Afirma, ainda, que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão da confissão da dívida e somente reiniciado após o inadimplemento do parcelamento.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de comprovação formal da adesão ao parcelamento e a insuficiência dos documentos unilaterais produzidos pela Fazenda Pública para afastar a prescrição.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 338731369), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Disnautica Indústria e Comércio de Barcos Ltda. – EPP para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição da pretensão executiva veiculada na execução fiscal n.º 1009062-58.2023.8.11.0002, fundada na CDA n.º 8565/2022, com a consequente extinção da execução fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de causa interruptiva da prescrição tributária em razão de alegado parcelamento fiscal firmado entre as partes.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada observou corretamente os marcos temporais aplicáveis ao caso concreto, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 13/03/2023, tendo por objeto a CDA n.º 8565/2022, referente a créditos de IPTU/TLU do exercício de 2017, cujo vencimento ocorreu em 30/06/2017.

Tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980/STJ), além da orientação consagrada na Súmula 397/STJ.

A Fazenda Pública, no entanto, busca afastar a prescrição sob alegação de que a parte agravada firmou acordo de parcelamento com o fisco, o que configuraria confissão da dívida e, por sua vez, interrupção do lapso prescricional.

Todavia, embora o Município tenha juntado demonstrativo financeiro analítico extraído de seu sistema interno, contendo referência ao parcelamento mencionado, às parcelas e à situação “revogado”, não há nos autos qualquer documento formal de adesão subscrito pela contribuinte, termo de confissão de dívida regularmente assinado, requerimento administrativo de parcelamento ou qualquer outro elemento apto a demonstrar, de forma inequívoca, manifestação de vontade da executada no sentido de reconhecer o débito tributário.

Com efeito, os documentos apresentados consistem em meros registros administrativos unilaterais produzidos pela própria Fazenda Pública, insuficientes, por si sós, para comprovar causa interruptiva da prescrição.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE ISSQN — INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA — TEMA 555/STJ — MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários de ISSQN, objeto das CDAs nºs 1036, 1037 e 1038/2014, referentes a períodos entre 27/07/2009 e 25/01/2010, no valor de R$ 3.927,43.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável o Tema 555/STJ aos créditos discutidos, alegando o Município que se trata de lançamento de ofício; (ii) verificar se o despacho citatório seria causa interruptiva da prescrição nos termos do Tema 566/STJ; (iii) avaliar se eventual parcelamento ou confissão da dívida afastaria a prescrição conforme a Súmula 653/STJ; (iv) discutir a imposição de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública; (v) analisar se houve exigência indevida de documentos na exceção de pré-executividade; e (vi) averiguar se houve inversão indevida do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável a alegação de lançamento de ofício sem provas nos autos. Aplica-se a jurisprudência consolidada no Tema 555/STJ, segundo a qual, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento.

4. O despacho citatório posterior à propositura da execução fiscal, em 16/12/2014, não impede o reconhecimento da prescrição de créditos vencidos antes de 16/12/2009, os quais já se encontravam alcançados pelo decurso do prazo legal.

5. Não há nos autos prova de confissão de dívida ou adesão a parcelamento que pudesse interromper a prescrição. A mera alegação genérica não afasta a regra do art. 174 do CTN.

6. A imposição de honorários sucumbenciais está em consonância com o art. 85 do CPC, o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ.

7. Não há nulidade pela exigência de elementos mínimos para análise da exceção de pré-executividade, tampouco inversão indevida do ônus da prova, pois cabia à exequente demonstrar eventual causa interruptiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva. 2. O despacho de citação não impede o reconhecimento da prescrição em relação aos créditos cujo vencimento já ultrapassava o prazo quinquenal na data do ajuizamento da execução fiscal.
3. A simples menção a parcelamento ou confissão de dívida não é suficiente para afastar a prescrição, exigindo-se prova inequívoca do ato interruptivo.
4. São devidos honorários advocatícios em caso de extinção parcial da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade.”

(N.U 1013151-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À CDA NÃO PRESCRITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. A alegação de que o executado reconheceu os débitos por meio de parcelamento não se sustenta, por ausência de demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou adesão expressa por parte do contribuinte.

[...]

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de ISSQN tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovada causa suspensiva ou interruptiva.

2. A simples menção genérica a parcelamento nas CDAs não configura reconhecimento de dívida nem constitui causa válida de interrupção da prescrição.

3. É nula a extinção total da execução fiscal quando apenas parte dos créditos está prescrita, devendo o feito prosseguir quanto aos créditos não atingidos pela prescrição.

4. São devidos honorários advocatícios em favor do executado nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte em extinção total ou parcial da execução, devendo sua base de cálculo ser o proveito econômico obtido.

(N.U 1005790-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PLENA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO DESPACHO CITATÓRIO. MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face de decisão monocrática que reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários, relativos ao ISS, vencidos antes de 20/01/2010, na execução fiscal nº 0027577-76.2014.8.11.0002, além de fixar honorários advocatícios recursais sobre a parte prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição parcial dos créditos tributários, diante do lapso superior a cinco anos entre o vencimento e o despacho citatório; (ii) estabelecer se há cabimento da condenação em honorários advocatícios recursais diante do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para tributos sujeitos a lançamento por homologação coincide com o vencimento da obrigação tributária, não se aplicando a tese do início no exercício seguinte.

Apenas os atos interruptivos previstos no art. 174, parágrafo único, do CTN, praticados antes do ajuizamento da execução fiscal, são aptos a afastar a prescrição plena;
não restou comprovada a ocorrência de parcelamento ou protesto anterior ao ajuizamento.

Inovações recursais não podem ser acolhidas, em especial quando ausentes elementos fáticos ou documentais nos autos que corroborem a alegação de interrupção do prazo prescricional.

O acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição plena de créditos tributários deve ser reconhecida quando, entre o vencimento da obrigação e o despacho citatório, houver decurso de mais de cinco anos sem comprovação de ato interruptivo anterior ao ajuizamento.

É incabível inovação recursal para alegação de causas interruptivas da prescrição não suscitadas ou comprovadas na origem.

O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade em execução fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais.

(N.U 1033521-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Cumpre destacar que a aplicabilidade da Súmula 653 do STJ não é controvertida.

Entretanto, a incidência do verbete pressupõe prova efetiva do pedido de parcelamento ou da adesão ao programa fiscal, circunstância não demonstrada de maneira idônea no presente caso.

Além disso, a própria tese recursal do Município revela inconsistência lógica, pois ora sustenta interrupção do prazo prescricional em razão do parcelamento, ora defende suspensão da exigibilidade até eventual exclusão formal do programa, sem, contudo, apresentar prova da efetiva exclusão administrativa da contribuinte do alegado parcelamento.

Assim, inexistindo comprovação inequívoca de ato voluntário da executada apto a interromper a prescrição, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a prescrição da pretensão executiva tributária.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026